Tribunal: TJDFT
Processo: 0706857-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA JULGAMENTO DA LIDE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL DEMONSTRADA. SUFICIÊNCIA DA SINALIZAÇÃO EXISTENTE NO MOMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE NÃO TRANSITAR COM VEÍCULO EM MARGENS DE CANALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à pretensão de declaração de nulidade do Auto de Infração YE01674215, da multa e da pontuação respectiva.

2. Inicialmente, destaca-se que o destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa na ausência de audiência de instrução e de oitiva de testemunhas, bem como na falta de determinação de produção de provas, se verificada a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, assim como na situação em tela. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

3. O Art. 281, II, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece prazo de 30 (trinta) dias para a Administração Pública expedir a notificação de autuação ao infrator.

4. É obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento. Precedente: PUIL 372 - STJ.

5. O Art. 281, Parágrafo Único, do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

6. Por sua vez, caso deseje, poderá o infrator optar pelo sistema de notificação eletrônica, se disponível, conforme regulamentação do Contran (Art. 284, § 1o, CTB).

7. No caso, embora a parte autora tenha aderido ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE somente em março de 2021, a data de postagem contida na carta acostada aos autos demonstra o envio da notificação dentro do prazo legal.

8. Verifica-se a imputação do Auto de Infração YE01674215 em 29/01/2021 e a inexistência de prova apta a refutar o ato administrativo que aponta o envio da notificação da autuação ao endereço do autor na data da postagem, em 23/02/2021 (ID 38531569 - Pág. 3).

9. Com efeito, não merece prosperar a tese de irregularidade na notificação da autuação.

10. As fotos acostadas aos autos (ID 38531491 e ID 38531502) demonstram a situação da via antes da sua reforma e revelam a suficiência da sinalização existente no momento da infração, não sendo o caso de impossibilidade de visualização das marcas de canalização.

11. Constata-se a legalidade do Auto de Infração de Trânsito YE01674215, lavrado com base nos fatos constados pelo Agente de Trânsito/DER-DF no momento do cometimento da infração.

12. Segundo as provas dos autos, existia a sinalização e o autor deixou de observar a regra do Art. 193 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual prevê multa à seguinte infração gravíssima: Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos.

13. Destarte, irretocável a sentença vergastada.

14. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.

15. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa (Lei 9099/95, Art. 55).

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.